Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-46.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001064-46.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

***

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO. NULIDADE. VERBAS SALARIAIS. TEMA 551, STF.
QUITAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO. DESPROVIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/21. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §4º, II, CPC. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A contratação sem a realização de prévio concurso público é admitida apenas excepcionalmente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo ser feita por tempo determinado e nas estritas hipóteses legais.

II
-
Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de prorrogações injustificadas, impositivo é o pagamento de saldo de salário, quando houver, 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme precedente vinculante do STF.

III – Cabia ao Município provar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Recorrida, ônus do qual não se desincumbiu.

IV - Nas condenações da Fazenda Pública relativas a direitos de servidores, após 09/12/2021, deverão incidir correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, conforme estabelecido pela EC nº 113/21, razão da reforma parcial da sentença, de ofício.

V – Ilíquida a sentença, aplicável é à espécie o art. 85, § 4º, II, do CPC, razão da reforma parcial da sentença também neste ponto.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001064-46.2022.8.05.0090
, da Comarca de Iacu, tendo como
Apelante
MUNICIPIO DE IACU e
Apelado
EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes

da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA